Tribunal: TJMT
Processo: 1037287-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037287-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAERTE FERREIRA BENICIO - CPF: 303.617.881-34 (APELANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COM REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU CAUSA DIVERSA DA POSTULADA. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade, quando a pretensão formulada na petição inicial referia-se à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 6.027/1992, reenquadramento funcional conforme a Lei Complementar no 50/98 e pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida nos autos padece de nulidade por julgamento extra petita, tendo em vista a análise e julgamento de matéria completamente diversa daquela posta em juízo pelo autor.

III. Razões de decidir
3. A sentença recorrida incorreu em manifesto erro ao apreciar pretensão diversa daquela formulada na petição inicial, analisando o suposto direito do autor ao recebimento de adicional de periculosidade, tema que sequer foi objeto da pretensão inicial.

4.

Configura julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, a decisão que aprecia questão estranha aos limites objetivos da lide, decidindo causa diversa da que foi proposta, o que acarreta sua nulidade absoluta.

5.

Embora o autor tenha apontado o vício mediante embargos de declaração, o juízo de primeiro grau rejeitou-os, mantendo intacta a sentença que analisou questão totalmente alheia aos pedidos formulados na exordial.

6.

Ainda que o CPC atual tenha consagrado o princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, a aplicação da teoria da causa madura não se mostra adequada ao caso, pois a matéria posta em juízo - declaração de inconstitucionalidade de lei estadual com consequente reenquadramento funcional - não foi sequer tangenciada na sentença recorrida, demandando análise originária pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"
É nula a sentença que julga questão diversa daquela posta em juízo pelo autor, incorrendo em julgamento extra petita, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão com análise dos pedidos efetivamente formulados na petição inicial
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2021; STJ - REsp: 2035370 DF 2018/0321496-2, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/04/2023; TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
LAERTE FERREIRA BENÍCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá na ação proposta contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade formulado nos autos da ação que busca, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade de lei, reenquadramento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias.

Como
preliminar
de mérito, sustenta a anulabilidade da sentença por vício
extra petita
, já que "
a respeitável sentença julgou improcedentes os pedidos, porém toda a sua fundamentação e o dispositivo foram direcionados ao suposto pleito do pagamento do adicional de periculosidade ao servidor vigia, ou seja, não guarda qualquer correlação com o processo em análise
".

Argumenta que a causa de pedir e os pedidos trazidos na exordial referem-se à
declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 6.027/1992,

promoção do enquadramento funcional
conforme disciplinado na Lei Complementar no 50/98,
retirada do cargo de vigia
e
mudança de categoria
para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Não Profissionalizado, Classe B, nível 9, e
cobrança de salário retroativo
, com base no subsídio do cargo com o enquadramento correto. Invoca, então, a aplicação do art. 492 do CPC e precedentes do TJMT sobre nulidade de sentença
extra petita
.

Quanto ao mérito recursal, argumenta que é servidor público estadual desde
29/10/1996
, ocupando o cargo de
vigia
na Escola Estadual Assembleia de Deus, sob a matrícula 44956, sendo seu enquadramento funcional regido pela Lei Ordinária Estadual no 6.027/1992, que, segundo sustenta, padece de inconstitucionalidade formal por dois parâmetros: 1) Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da CRFB/88, pois foi publicada em 03/07/1992, 792 dias após o prazo máximo de 18 meses estabelecido pelo ADCT; 2) Constituição do Estado de Mato Grosso, cujo art. 45, §único, VI e VIII, estabelece que o estatuto dos servidores públicos e a organização dos profissionais da educação básica devem ser tratados por lei complementar, não por lei ordinária.

Aduz que tentou por três vezes, na via administrativa, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, obter a alteração de seu regime funcional, obtendo parecer negativo em todas as ocasiões.

Alega que obteve diploma de ensino fundamental em 31/05/2014 e de ensino médio em 10/11/2014, além de curso profissionalizante específico de Técnico em Infraestrutura Escolar, razão pela qual deve ser enquadrado no cargo de Apoio Administrativo Educacional Não Profissionalizado, Classe B, nível 9, conforme estabelecido pela LC 50/98, por possuir 27 anos de serviço público.

Requer, por fim, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça e o conhecimento e provimento do recurso para, com aplicação da teoria da causa madura, reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial. Alternativamente, pede o acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em id. 266448784 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua interferência nos autos (id. 269881256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
LAERTE FERREIRA BENÍCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá na ação proposta contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade formulado nos autos da ação que busca a declaração de inconstitucionalidade de lei, reenquadramento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias.

Da preliminar de mérito – julgamento
extra-petita
:

O recorrente defende que a sentença “
julgou improcedentes os pedidos, porém toda a sua fundamentação e o dispositivo foram direcionados ao suposto pleito do pagamento do adicional de periculosidade ao servidor vigia, ou seja, não guarda qualquer correlação com o processo em análise
".

Argumenta que a causa de pedir e os pedidos trazidos na exordial referem-se à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 6.027/1992, promoção do enquadramento funcional conforme disciplinado na Lei Complementar no 50/98, retirada do cargo de vigia e mudança de categoria para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Não Profissionalizado, Classe B, nível 9, e cobrança de salário retroativo com base no subsídio do cargo com o enquadramento correto.

De acordo com a petição inicial, a ação foi ajuizada com os seguintes pedidos:

4. Ao final, julgar integralmente procedentes os pedidos para:

i.
Declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Ordinária Estadual no 6.027/1992
, devendo ser aplicada a Lei Complementar 50/98;

ii.
Declarar como definitiva a lotação do cargo Apoio Administrativo Educacional Não profissionalizado
, da Lei Complementar 50/98, ao Requerente;

iii.
Condenar o REQUERIDO ao pagamento de R$ 80.372,24 (oitenta mil e trezentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), a título de subsídio retroativo alimentar
, sem prejuízo das prestações que vencerem no curso do processo. (id. 266447796)

A sentença recorrida estabeleceu conforme segue:

“
Vistos e etc
.

Trata-se de Ação de Cobrança de Verba Trabalhista proposta por
LAERTE FERREIRA BENÍCIO
qualificado nos autos, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, para determinar que o requerido inclua o pagamento do adicional de periculosidade sobre o vencimento do cargo efetivo.

O requerente aduz que é servidor público efetivo e, exerce atualmente cargo de Técnico de Apoio Educacional e ainda que
durante todo o tempo em que exerce suas funções não recebeu o adicional de periculosidade
.

Assevera, com base no Art 7°, XXIII da CF/88, Art. 193, II, da CLT e ainda portaria n° 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego que as atividades por ele desempenhadas, possuem os requisitos para a concessão de tal auxílio.

Com a inicial vieram os documentos de Ids. 130505532 a 130507620.

O Requerido contestou ao Id. 134504649.

Indeferido o pedido de Tutela de Urgência ao Id. 135566374.

O Requerente impugnou a contestação em Id. 136893441.

É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo comporta julgamento em sua atual fase, isso porque não se perfazem necessárias diligências de caráter probatório, uma vez que a matéria trata exclusivamente de direito.

Nesse mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior diz: “O juiz deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis. Se o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Curso de Direito Processual Civil, p. 475).

A Jurisprudência do E. Tribual de Justiça de Mato Grosso nos diz:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DESFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: OITIVA DE TESTEMUNHAS COM INTERESSE NO DESLINDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR– RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. O juízo não está obrigado a responder todos os questionamentos suscitados pelas partes, bastando para tanto justificar os motivos do seu convencimento, haja vista que vigora no sistema processual pátrio a técnica da fundamentação suficiente. Ademais, não se pode confundir fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da partes com ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de julgamento antecipado da lide. De acordo com as normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. (...) desprovido. (N.U 0007319- 30.2014.8.11.0007, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

No caso dos autos, a controvérsia limita-se à verificação do direito do Requerente à percepção de adicional de periculosidade sobre seu salário base, uma vez que exerce o cargo de Técnico de Apoio Educacional – vigia, que o mesmo caracteriza como atividade perigosa
. (grifei)

Pois bem.

Em se tratando o Requerente de servidor público, aprovado por concurso público, tem-se a adoção do regime jurídico estatutário, que regulamentará as relações jurídicas entre a Administração e o servidor e, consequentemente, deve guardar relação de subordinação ao princípio da legalidade não havendo que se falar em aplicação das regras previstas na CLT ou na portaria 1885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Nesse espeque a jurisprudência dominante do STF foi firmada no sentido de que compete a cada Ente Público pertencente à Federação legislar sobre regime de trabalho, remuneração e outras regras aplicáveis a seus servidores públicos.

ARE 741567

Decisão

PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DESPROVIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Desnecessidade de perícia judicial, considerando que há perícia administrativa nos autos, feita no local de trabalho da parte autora. Agravo retido desprovido.
O adicional de periculosidade está previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal,

sendo que a determinação, contudo, por força do disposto no artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, não é diretamente aplicável aos servidores públicos
, dependendo de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo em que inserida a realidade sob análise, competindo ao ente público, na espécie, dispor acerca do regime de trabalho e remuneração

Noutro giro,
constato que a atividade desempenhada pelo servidor público de vigia não o expõe a riscos ou outras espécies de violência físicas nas atividades profissionais de segurança patrimonial por ele desempenhada e, portanto, não pode ser considerada perigosa para fins de enquadramento na Norma Regulamentadora 16, Anexo 3, do Ministério do Trabalho e Emprego
. (destaquei)

Ademais, observa-se que
as atividades desempenhadas pelo Requerente não possui as mesmas características do vigilante
(destaquei), pois para o exercício de tal profissão é necessário o uso da arma de fogo, além do prévio registro no Departamento de Polícia Federal. É cediço que a atividade laboral de vigia é menos abrangente do que a de vigilante, porquanto não lhe é exigida a efetiva ação no combate ao crime, como acontece nos casos de vigilante, cujo mister se dá em virtude da estreita observância das disposições contidas na Lei 7.102/83.

A própria Jurisprudência do TST (Tribunal Superior do Trabalho ) assim nos diz:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A Jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento de que
a atividade de "vigia" não enseja o pagamento do adicional de periculosidade, porquanto não preenche as condições da NR-16, Anexo 3, do MTE, pois não se enquadra na categoria dos vigilantes
. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido .(TST - RR: XXXXX20155150149, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2a Turma, Data de Publicação: 26/02/2021)

Registre-se, nesta ocasião, que os vigilantes, cujas atribuições encontram amparo na Lei 7.102/83, são aqueles especificamente treinados para exercer serviço de segurança em estabelecimentos financeiros ou de guarda de valores, bem como a segurança de pessoas físicas. Dedicam-se a proteger e resguardar a vida e o patrimônio das pessoas, com exigência de porte de arma e aprovação em curso de formação. Já o trabalho de vigia, menos abrangente, cinge-se à vistoria patrimonial, sem que se exijam atividades mais complexas.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998 estabelece as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil vigilância :

Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II - Apoio Administrativo Educacional:

[...]

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central,
comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
;

e) Segurança, cujas principais atividades são: prevenir os alunos e os profissionais da educação de possíveis situações perigosas dentro das unidades escolares; controlar a entrada e saída de pessoas junto às unidades escolares e a SEDUC; detectar, registrar
e relatar à direção da unidade escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física das pessoas e a integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade
.

Daí decorrente, verifica-se que o requerente não exerce a atividade de defender o ambiente escolar, mas tão somente de zelar.

Assim, não havendo o servidor se desincumbido do ônus probante, a improcedência do pedido de concessão do adicional de periculosidade é medida que se impõe.

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. No entanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 3o do mesmo diploma.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se”. (id. 266448292)

A sentença foi embargada pelo recorrente, sob alegação de que

ocorreu omissão acerca dos pedidos iniciais constantes na exordial, ‘
tratando a decisão de adicional de periculosidade ao invés da própria declaração de inconstitucionalidade e reenquadramento funcional’
(id. 266448293). No entanto os embargos não foram acolhidos (id. 266448765).

Pois bem
. Da análise dos autos, constata-se que a sentença recorrida efetivamente incorreu em erro ao apreciar pretensão diversa daquela formulada na petição inicial.

Conforme se verifica dos pedidos expressamente formulados pelo autor, a demanda versava sobre declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Ordinária Estadual no 6.027/1992, com consequente reenquadramento funcional do autor nos termos da Lei Complementar no 50/98 e pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.

No entanto, o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, analisou e julgou questão completamente distinta, qual seja,
o suposto direito do autor ao recebimento de adicional de periculosidade
,
tema que sequer foi objeto da pretensão inicial
. Toda a fundamentação da sentença direcionou-se à análise dos requisitos para concessão do adicional de periculosidade ao servidor que exerce a função de vigia, concluindo pela improcedência do pedido ante a inexistência de previsão legal e a não caracterização da atividade como perigosa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, estabelece que "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
". Tal dispositivo consagra o princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual deve haver correspondência entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi postulado.

No caso em apreço, a sentença configura típico julgamento extra petita, porquanto apreciou questão totalmente estranha ao pedido, deixando de analisar as pretensões efetivamente formuladas pelo autor. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a sentença extra petita padece de nulidade absoluta. A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA
. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir"
(EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013) . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE NOMINAL . ENDOSSO. FRAUDE. COMPENSAÇÃO E DEPÓSITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO JURISDICIONAL DISTINTO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO
. 1. A controvérsia resume-se a saber se está configurada, na espécie, a hipótese de julgamento extra petita. 2. É extra petita a decisão que, em ação de reparação de prejuízos supostamente causados pela compensação e posterior depósito de cheque nominal endossado por quem não tinha poderes para tanto, condena a instituição financeira ao pagamento do valor das cártulas indevidamente compensadas . 3
. A decretação de nulidade é a sanção prevista para a hipótese de decisão extra ou ultra petita, somente podendo ser relativizada, mediante o decote da parte que excede à pretensão manifestada, se não houver prejuízo para as partes
. 4. Recurso especial provido . (STJ - REsp: 2035370 DF 2018/0321496-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOCIETÁRIO.
Sentença extra petita. Nulidade . Inteligência do art. 492 /CPC.
Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo. SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1004259-50.2020.8.26 .0477 Praia Grande, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 30/01/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/01/2024) (destaquei)

SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. A decisão que analisa questão que não foi levada à discussão pelas partes extrapola os limites da lide
. Sentença extra petita . Nulidade absoluta. (TRT-4 - AP: 00000316120175040204, Seção Especializada em Execução, Data de Publicação: 10/05/2018) (destaquei)

RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA.
É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor
. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo. (TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023) (destaquei)

Ora, ante essa desconexão entre pedido e sentença, fica claro que a decisão em apreço incorreu em vício de extra petição, nos termos do art.
492
do
Código de Processo Civil
, porquanto debruçou-se sobre matéria estranha aos limites objetivos da lide.

Ressalte-se que o vício não foi sanado pela oposição de embargos de declaração pelo autor, nos quais expressamente apontou a omissão quanto aos pedidos iniciais constantes na exordial. O juízo a quo, contudo, rejeitou os embargos, mantendo intacta a sentença viciada.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento extra petita, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para que outra seja proferida, desta feita apreciando os pedidos efetivamente formulados na petição inicial.

Cumpre ressaltar que, embora o Código de Processo Civil atual tenha consagrado o princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, permitindo, em determinadas situações, que o tribunal julgue diretamente o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o), tal providência não se mostra adequada no caso em tela. Isso porque a matéria posta em juízo - declaração de inconstitucionalidade de lei estadual com consequente reenquadramento funcional - não foi sequer tangenciada na sentença recorrida, demandando análise originária pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência, em casos similares, tem entendido pela necessidade de retorno dos autos ao juízo a quo para prolação de nova sentença:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA EXTRA PETITA . NULIDADE. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE DECIDIU O FEITO COM BASE EM TESE NÃO AVENTADA PELAS PARTES. INOBSERVÂNCIA AO CONTIDO NOS ARTS. 141 E 492, DO CPC . NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. Recurso conhecido e prejudicado . (TJ-PR 00077341920228160031 Guarapuava, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 13/09/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/09/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE . TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I – A sentença sob análise é extra petita, uma vez que não guarda correlação com os pedidos formulados na inicial .
II - Na espécie, inaplicável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa
. III– Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - Apelação Cível: 0603803-84.2022 .8.04.5400 Manacapuru, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 15/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024) (destaquei)

Com efeito, a celeridade processual, princípio de inegável relevância, não pode ser alcançada com sacrifício de garantias fundamentais do processo, como o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal. A análise originária pelo tribunal de mérito não apreciado pelo juízo a quo representaria afronta a esses postulados, além de comprometer o direito ao contraditório e à ampla defesa das partes.

Verifico, portanto, que
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita merece acolhimento
, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que profira nova decisão, apreciando os pedidos efetivamente formulados na petição inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença por julgamento extra petita e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão com análise dos pedidos efetivamente formulados na petição inicial, quais sejam: i) declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Ordinária Estadual no 6.027/1992, com aplicação da Lei Complementar 50/98; ii) declaração definitiva de lotação do autor no cargo de Apoio Administrativo Educacional Não Profissionalizado, nos termos da Lei Complementar 50/98; iii) condenação do requerido ao pagamento de R$ 80.372,24 a título de subsídio retroativo alimentar, sem prejuízo das prestações vincendas no curso do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025